Tribunal: STJ
Processo: 5153141-49.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876442 - MG(2025/0078612-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADOS
: LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
AYARA FERNANDA OLIVEIRA COELHO - MG189123
IGOR OLIVEIRA RABELO - MG211277
BIANCA DANIELLE FAGUNDES CASTRO - MG166164
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTINARI
ADVOGADOS
: KENIO DE SOUZA PEREIRA - MG054343
LUIZA IVANENKO VILLELA CANABRAVA - MG150215
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO MATERIAL.
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b272970-cfcd-4fd8-bf56-3d2d105308dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876442 - MG(2025/0078612-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADOS
: LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
AYARA FERNANDA OLIVEIRA COELHO - MG189123
IGOR OLIVEIRA RABELO - MG211277
BIANCA DANIELLE FAGUNDES CASTRO - MG166164
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTINARI
ADVOGADOS
: KENIO DE SOUZA PEREIRA - MG054343
LUIZA IVANENKO VILLELA CANABRAVA - MG150215
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO MATERIAL.
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA VALADARES
GONTIJO LTDA contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo em
recurso especial e neguei provimento ao recurso especial, pelos seguintes
fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional, com
enfrentamento motivado das teses, inclusive afastando a alegação de falta de
manutenção; b) incidência da
, por demandar reexame do acervo fático-
Súmula 7/STJ
probatório e das conclusões do laudo pericial; c) afastamento do cerceamento de
defesa, fixada a premissa de que houve oportunidade e apresentação de alegações
finais (doc. eletrônico no 206), sendo vedado o reexame pela
; d)
Súmula 7/STJ
manutenção da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, por caráter
art. 1.026,
protelatório dos embargos de declaração, ante a repetição dos argumentos, sendo o
dissídio jurisprudencial prejudicado pela incidência do óbice; e) majoração de
honorários.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que persistiu a omissão relevante quanto à tese de que os vícios decorreriam de falta
de manutenção preventiva e corretiva, configurando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
Documento eletrônico VDA56304816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: 27cbbf37-9794-45d4-aee4-ef05c99e8914

1.022 do Código de Processo Civil; sustenta a inaplicabilidade da
, por
Súmula 7/STJ
se tratar de matéria jurídica; defende o afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil à luz da
; e requer a cassação do acórdão
Súmula 98/STJ
para retorno à origem.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1.690-1.695, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada, reproduzindo razões já rejeitadas; que incide a
sobre os
Súmula 7/STJ
pontos controvertidos; manutenção da multa por ter sido reconhecido o caráter
protelatório; que a decisão monocrática está alinhada à jurisprudência desta Corte.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo em recurso especial e negou
provimento ao recurso especial, assentando a suficiência da fundamentação do
acórdão estadual, a inviabilidade de revisão das conclusões técnicas e fáticas à luz da
, a rejeição do cerceamento de defesa com base na efetiva
Súmula 7/STJ
apresentação de alegações finais (doc. eletrônico no 206), e a manutenção da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, com prejudicialidade do dissídio, além da
art. 1.026,
majoração de honorários.
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos da decisão agravada, se
limitando a aduzir, em termos genéricos, que houve omissão quanto à tese de falta de
manutenção, que não incide a
e que a multa dos embargos deve ser
Súmula 7/STJ
afastada pela
, sem enfrentar, de modo específico: a) a premissa fática
Súmula 98/STJ
fixada pelo acórdão estadual e destacada na decisão agravada de que houve
apresentação de alegações finais (doc. eletrônico n. 206); b) o fundamento de
incidência da
quanto à necessidade de reexame do laudo pericial e das
Súmula 7/STJ
conclusões técnicas; c) a razão pela qual, no caso concreto, os embargos foram
reputados protelatórios ante a reiteração de teses já repelidas, obstando a revisão por
óbice sumular e prejudicando o dissídio.
Em suas razões de agravo interno aduz a agravante que
a decisão ora agravada adotou como suficiente a menção implícita a determinado
argumento para caracterizar sua efetiva apreciação. Em outras palavras, entendeu
que a ausência de manifestação expressa e individualizada sobre o fundamento da
falta de manutenção não configuraria omissão, bastando o exame genérico da
matéria para afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional (fl. 1677).

Quanto à persistência da alegada omissão de manifestação sobre a falta de
manutenção sustentando que o registro da expressão “de forma implícita” constante da
Documento eletrônico VDA56304816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: 27cbbf37-9794-45d4-aee4-ef05c99e8914

decisão singular agravada, destaco que de forma clara e expressa, diversamente do
narrado pela agravante, o termo não significa que não houve apreciação da alegação,
sugerindo que permanece a omissão. Muito ao revés, significa que por razões de
lógica ao asseverar a Corte local pela existência de vicio de construção, ou seja, de
que os danos apontados derivam de vício de construção com base no laudo pericial
afastou-se a alegação de que os vícios seriam decorrentes de falta de manutenção (fl.
1666-1667):
No ponto da alegada negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação, observa-se, que o colegiado apreciou de forma motivada a
controvérsia, enfrentando as teses deduzidas, inclusive quanto à inexistência de
cerceamento de defesa e ao reconhecimento, pela prova pericial, da natureza
construtiva dos vícios e da responsabilidade da recorrente, de forma que se conclui
que afastou de forma implícita a tese de falta de manutenção por parte do condomínio.
O Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 1.489-1490):
Traçadas tais premissas, e compulsando os autos, diserto é que quanto a ser
incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tenho
que a razão não assiste à parte ré, ora apelante, uma vez que configurados os
elementos da ilicitude, consoante exposição a seguir.
É fato incontroverso que a parte ré foi responsável pela construção do edifício
administrado pela parte autora, bem como que decorridos dois anos após a
conclusão da obra, o imóvel passou a apresentar vícios tais como infiltrações,
trincas
fissuras, bem como pisos soltos, quebrados, desnivelados e
e/ou
principalmente com afundamentos devido à deficiência na compactação do solo.
Realizada a perícia restaram confirmados os vícios alegados, senão vejamos:
“Diante dos dados apresentados no corpo do presente laudo há orientação
para se admitir as seguintes conclusões de ordem estritamente técnica:
Durante a vistoria no edifício objeto da lide, foram observados vários vícios
construtivos no Condomínio Autor, esses vícios estão descritos
detalhadamente no item LEVANTAMENTOS TÉCNICOS.
Foi constatado que desde 2004 (menos de dois anos de entrega), os
condomínios têm reclamado sobre os vícios através de Atas e de Registros
de Reclamações de Clientes, ou seja, ainda dentro da garantia da
Construtora.
A Construtora Ré já efetuou algumas intervenções, contudo, alguns dos
vícios ainda continuam.
Existiu uma grande dúvida em relação ao acabamento empregado na
fachada. Atualmente as fachadas frontais estão revestidas de cerâmicas 10
x10 cm, e a fachada lateral e dos fundos com pintura.
No Manual do Proprietário está descrito que as fachadas seriam revestidas
em cerâmica, não especificando quantas e quais.
No Memorial Descritivo, consta em suas especificações que as fachadas
seriam revestidas tanto em cerâmica, quanto em pintura.
Contudo, o mesmo não está assinado.
Todas as patologias destacadas devem ser sanadas. ”
Nesse contexto, tenho que os vícios restaram comprovados, os quais também não
foram especificamente impugnados pela parte ré. Registro que a parte ré, ora
apelante, alega que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os
supostos vícios apontados na inicial e a sua atuação, todavia, verifico que o perito
Documento eletrônico VDA56304816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: 27cbbf37-9794-45d4-aee4-ef05c99e8914

judicial não deixa dúvidas da existência do referido nexo de causalidade, pois
afirma claramente que os vícios descritos detalhadamente no item
LEVANTAMENTOS TÉCNICOS são vícios construtivos.
Destaco que a Corte local de forma clara e suficiente ao cotejar as razões
da apelação interposta pela agravante, a sentença e o laudo pericial entendeu que os
danos derivam de vícios de construção e não de falta de manutenção. E ao adotar tal
fundamento afastou a alegação de falta de manutenção. Pretende, em verdade, a
agravante o rejulgamento com reanálise do acervo fático probatória, sobretudo da
adoção da premissa de que os danos foram causados por vícios de construção
conforme aponta a perícia.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram, de
forma concreta e suficiente, os fundamentos autônomos da decisão agravada,
limitando-se à reprodução de teses já examinadas, sem infirmar as bases decisórias
quanto à impossibilidade de reexame do acervo fático probatório, acrescendo-se,
ainda, a despeito desta, à premissa de apresentação de alegações finais e
oportunidade e apresentação de alegações finais ( ausência de prejuízo) e, a premissa
de caráter protelatório dos embargos de declaração, por repetição dos argumentos,
também em consonância com o entendimento do STJ.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: 27cbbf37-9794-45d4-aee4-ef05c99e8914

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.876.442 / MG
Número Registro: 2025/0078612-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000180357840013 51531414920178130024
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADOS : LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
AYARA FERNANDA OLIVEIRA COELHO - MG189123
IGOR OLIVEIRA RABELO - MG211277
BIANCA DANIELLE FAGUNDES CASTRO - MG166164
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTINARI
ADVOGADOS : KENIO DE SOUZA PEREIRA - MG054343
LUIZA IVANENKO VILLELA CANABRAVA - MG150215
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADOS : LEANDRO CALDEIRA COSTA - MG100165
DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
Documento eletrônico VDA56642047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:54
Código de Controle do Documento: c18f9d77-60d4-4a7d-95b2-af500bb2cd6e

MARINA SANTOS PEREZ - MG150378
AYARA FERNANDA OLIVEIRA COELHO - MG189123
IGOR OLIVEIRA RABELO - MG211277
BIANCA DANIELLE FAGUNDES CASTRO - MG166164
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTINARI
ADVOGADOS : KENIO DE SOUZA PEREIRA - MG054343
LUIZA IVANENKO VILLELA CANABRAVA - MG150215
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:54
Código de Controle do Documento: c18f9d77-60d4-4a7d-95b2-af500bb2cd6e